Tribunal: TJDFT
Processo: 0734482-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734482-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: CESAR RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O Em contemplação ao art. 1.024, §2o, do CPC, passo a decidir os embargos de declaração interpostos. A parte agravada CESAR RODRIGUES ALVES interpôs embargos de declaração (ID 30355521) em face da decisão de ID 30289953, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em razão da ausência dos requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil – CPC. Referida parte sustentou, em suas razões recursais, a existência de omissão porquanto a tese de que o tratamento devido de acordo com a recomendação médica não se limita à importação de 4 (quatro) caixas, salientando que “inexiste a referência no documento de que elas serão suficientes para a conclusão do tratamento”. Por fim, pleiteou o recebimento dos embargos de declaração e seu provimento a fim de que o vício apontado seja sanado, objetivando que se “consigne expressamente na r. decisão que a obrigação de fornecimento de Selpercatinib persistirá enquanto houver recomendação para tal, emitida pelo médico que acompanha o tratamento do auto”. A agravante FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, por sua vez, em sede de contrarrazões aos declaratórios (ID 30661893), afirmou que “a decisão embargada ao não prover o pedido de efeito suspensivo, não tem o condão de substituir a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau”, sustentando que “caso a parte Embargante tenha o interesse em discutir a extensão dos efeitos da decisão, deverá fazê-lo perante o juízo de primeiro grau, por evidente”. Ao final, requereu o desprovimento dos embargos de declaração. É o Relatório. Decido. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, a decisão objurgada não padece do vício que lhe foi imputado, pois, no caso em espécie, observa-se que a decisão não acolheu o pleito vindicado pela agravante, ora embargada, no fito de suspender a decisão liminar proferida na origem, de modo que a vigência daquela fora mantida intacta, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. Isso porque, acaso eventualmente entenda a embargante que sua tese de que a obrigação pela ré de fornecimento do medicamento na forma como requestada na petição inicial, e com lastro em prescrição do médico assistente, não tenha sido albergada na decisão liminar objeto do presente agravo de instrumento, deve impugnar o decisum junto ao Juízo prolator do respectivo provimento jurisdicional. Com razão a embargada, visto que não cabe, em sede de embargos declaratórios interpostos em face de decisão proferida em sede recursal que denega efeito suspensivo vindicado em recurso da parte adversa, o debate quanto à conformação, ampliação ou delimitação dos efeitos da decisão agravada quanto aos interesses da parte agravada, por aquela beneficiada. Portanto, trata-se de via inadequada para o debate proposto em sede de aclaratórios, sendo, no entanto, possível que tal limitação de extensão possa ser eventualmente considerada no julgamento do mérito, desde que respeitado o postulado do non reformatio in pejus em relação ao recorrente. Por entender oportuno, consigno que para além de ter citado a literalidade do relatório médico de ID 104449465, veiculada na parte final da decisão agravada, e do qual consta a indicação de que o fármaco seria ministrado via oral “até progressão ou toxicidade limitante”, a decisão embargada igualmente faz referência ao receituário de ID 104449464, do qual se verifica expressamente a indicação da necessidade de importação de 4 (quatro) caixas do fármaco, não se verificando, em momento algum, a conclusão de que tal fato constante do receituário (ID 104449464) encerraria o tratamento indicado o relatório médico (ID 104449465). Visto isso, não há omissão a ser sanada, motivo pelo qual deve ser negado provimento aos embargos de declaração interpostos. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho integra a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise do agravo de instrumento. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator